Tribunal: TJPA
Processo: 0811198-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811198-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE PACHECO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

01. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, após ser flagrado com 957,8g de maconha, sendo a custódia cautelar mantida na sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 4 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída ao final por restritiva de direitos. A impetração alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão na sentença condenatória e pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória se deu com fundamentação idônea e suficiente; e (ii) avaliar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do crime, quantidade de droga apreendida, reincidência do paciente e risco à ordem pública no contexto local da Comarca de Chaves.

04. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva com remissão expressa aos fundamentos do decreto prisional original (técnica per relationem), prática reconhecida como válida pelos Tribunais Superiores, desde que os fundamentos permaneçam hígidos.

05. O paciente possui antecedentes criminais relevantes, com registros de roubo e corrupção de menores, bem como condenação anterior, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva e periculosidade concreta.

06. A negativa do direito de recorrer em liberdade baseia-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, nos moldes do art. 312 do CPP.

07. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade do delito e da reincidência, conforme art. 282, II, e art. 319 do CPP, sendo insuficientes para conter o risco representado pelo paciente.

08. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 08 do TJPA.

V. DISPOSITIVO E TESE

09. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

01. “É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando persistem os fundamentos legais e concretos que justificaram sua decretação inicial”.

02. “A técnica da fundamentação per relationem é válida na sentença condenatória, desde que faça remissão expressa aos fundamentos anteriores ainda vigentes”.

03. “A reincidência e a periculosidade concreta do agente justificam a negativa do direito de recorrer em liberdade e afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, II; 312; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 950.189/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no HC 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025;
TJPA, HC nº 0801914-31.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

ANDRÉ PACHECO SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o

Juízo de Direito da Comarca de Chaves, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800245-26.2024.8.14.0016.

Narra o impetrante, que o paciente foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06.

Suscita a existência de
constrangimento ilegal
, ante a ausência de fundamentação na decisão imposta pelo juízo
a quo
no decorrer da sentença condenatória, que, lhe negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão cautelar do paciente. Aduz, nesse sentido,

que não mais subsistem os
requisitos da prisão preventiva,
ex vi
do art. 312, do Código de Processo Penal
, registrando que o delito em comento não foi cometido com violência ou grave ameaça e ainda, que não mais subsiste qualquer risco a ordem pública, nem tampouco a possibilidade de reiteração criminosa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito.

Por tais razões, requer em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura ou a concessão de prisão domiciliar.

Junta a estes autos os documentos de eletrônicos de ID 27344301 a ID 27344306.

A medida liminar requerida pelo impetrante foi
indeferida
(ID 27427230).

Distribuídos os autos a minha relatoria (ID 27427230), me reservei para apreciar a medida liminar.

O juízo
a quo
prestou as
informações
requeridas por meio do ID 27548231. Após o exame dos esclarecimentos apresentados pela autoridade coatora,
indeferi
a medida liminar requerida ID 27568108.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID 27756487).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Exsurge dos autos, que o paciente foi preso no dia 27/06/2024, pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo da Comarca de Chaves, como transcrito nos presentes autos (ID 27568108), sob os seguintes fundamentos:

“De acordo com a narrativa dos autos, no dia
27/06/2024
, Antônio Palheta, proprietário da embarcação “Dona Doca”, que faz a linha Belém-Chaves,
acionou a Polícia Militar em decorrência de uma encomenda suspeita a ser entregue a ANDRÉ PACHECO SANTOS.

Segundo o proprietário da embarcação, o suspeito foi realizar a retirada dos invólucros, ocasião em que confirmou se tratar de substâncias entorpecentes, que continha cerca de 984g de “maconha”, e empreendeu fuga, mas foi localizado pelos agentes militares em uma residência abandonada nas proximidades da mata
. Em interrogatório, o suspeito disse que foi orientado por “BRIAN”, integrante do
Comando Vermelho do Rio de Janeiro
, a pegar o material com LUIZ SÉRGIO DA TRINDADE FILHO e entregar para ADRIEL DOS SANTOS (“ADRIELZINHO”), que iria distribuir a mercadoria. Esse é o fato e suas circunstâncias. Como pode se observar, o autuado LUIZ SÉRGIO DA TRINDADE FILHO foi preso por supostamente ser quem entregaria o material contendo substâncias entorpecentes, porém se trata de mera suposição, pois não portava ou possuía qualquer invólucro, estando apenas presente na embarcação por operar como tripulante. A sua prisão é totalmente ilegal, por não se encontrar em situação flagrancial, merecendo, no entanto, serem impostas medidas cautelares diversas da prisão até o deslinde da persecução.
Por outro lado, em relação ao autuado ANDRÉ PACHECO SANTOS, assinalo que o tráfico de drogas é um dos crimes mais graves do nosso ordenamento jurídico, em decorrência do seu poder deletério para o usuário (consumido lentamente pelo vício) e para a coletividade. Na Cidade de Chaves é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer

que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local.

E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime: a quantidade de droga apreendida e a realidade em questão do município de Chaves. Assinalo que a comunidade local sofre com o aumento de casos associados ao tráfico, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza
.
Em municípios interioranos, como o de Chaves, a potencialidade dispersiva do comércio de entorpecentes é alta e, considerando a pequena extensão, os resultados são rápidos e extremamente lesivos, assolando jovens e suas famílias. Desse modo, é manifesta a periculosidade dos agentes que se dão a essa prática, que se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor, perfazendo um comportamento indubitavelmente nefasto que põe em risco a saúde pública e, em consequência, a segurança dos munícipes.
Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, voltado à prática delituosa, impõe a necessidade de custódia provisória
.
Não bastasse isso, assinalo a existência de execução penal tramitando em desfavor do Custodiado ANDRÉ PACHECO SANTOS, por roubo e corrupção de menor, nos autos do Processo 2002443-78.2023.8.14.0401
.
Como se vê, o autuado ostenta reincidência, admitindo a prisão cautelar na forma do artigo 312, II, do CPP, e representando risco à ordem pública, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 161390/MG; AgRg no HC 733391/SP). A gravidade do delito, associada à inclinação do agente para a prática delituosa, impõe a necessidade da custódia provisória, a bem da ordem pública
. Ante o exposto,
CONVERTO EM PRISÃO

PREVENTIVA
o flagrante de ANDRÉ PACHECO SANTOS, com fundamento no artigo 312 do CPP, e
DECRETO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
em desfavor de LUIZ SÉRGIO DA TRINDADE FILHO, com fundamento

no artigo 319 do CPP, consistentes em: 1) COMPARECER a todos os atos do

processo sempre que intimado; 2) MANTER o endereço atualizado, informando

qualquer alteração de domicílio; 3) PROIBIÇÃO de praticar crimes e outros atos

contrários à lei. Fica o flagranteado LUIZ SÉRGIO DA TRINDADE FILHO

advertido de que, em caso de descumprimento, será decretada sua PRISÃO

PREVENTIVA, nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP.”

Por sua vez, o MM. Juízo de Direito da Comarca de Chaves, após o encerramento da instrução processual, condenou o paciente pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/03, impondo-lhe a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

No entanto, o juízo singular, manteve custódia cautelar, sob o seguintes fundamentos (ID 27344301):

“
Em
decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado
, consubstanciados pelos pressupostos da prisão (fumus comissi delicti),
os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria)
e, ainda, a vista da presença de
fundamento concreto à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública
, mantenho a prisão preventiva e, em consequência,
nego-lhe o direito de recorrer em liberdade
.”

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver
prova
da
existência
do
crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal no ato judicial apontado pelo impetrante, uma vez que, o juízo
a quo
, como visto alhures,

ao
negar o direito do apelante de recorrer em liberdade
, apresentou decisão
fundamentada
que demonstrou que os
motivos
que
ensejaram
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, permanecem hígidos, apresentando parâmetros e justificativas que remetem aos fundamentos impostos na decisão que determinou a constrição cautelar do coacto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. CONDIÇÕES PESSOAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente
. 2. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da habitualidade criminosa do agente, que "possui outros processos criminais de n° 0800770-41.2022.8.10.0096 (furto qualificado e corrupção de Menores), 0800010-29.2021.8.10.0096 (receptação), 0800150-63.2021.8.10.0096 (participar na direção de veículo automotor, em via pública, de exibição ou demonstração de perícia em manobra) e 0801646-30.2021.8.10.0096 (homicídio culposo na direção de veículo automotor)", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Os elementos pessoais que justificam a manutenção da prisão são os mesmos que demonstram a ausência de similitude fática processual com os demais corréus, impedindo a extensão do benefício. 4. O alegado excesso de prazo para a remessa do recurso de apelação ao Tribunal de Justiça e à ausência de contemporaneidade dos fundamentos para a manutenção da prisão não foram debatidas no acórdão impugnado, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 950.189/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso em comento, verifica-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar ocorreu por meio de remissão ao conteúdo do decreto de prisão preventiva ocorrida em 27/06/2024, valendo-se de fundamentação por remissão (
per raelatione)
, técnica amplamente reconhecida como válida pelos Tribunais Superiores.

Assim, se manifesta a jurisprudência do C. STJ e do TJPA, a respeito do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO
.
INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO
.
1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica PER RELATIONEM, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram
. 2.
No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a decretação da custódia,
a saber, a apreensão de 6,155kg (seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de o sentenciado ter respondido ao processo preso, o que justifica a manutenção da custódia e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória.
4. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 983.738/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
. 1.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, posteriormente mantida por sentença condenatória, pela prática de crime doloso com violência, em contexto de reincidência.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, bem como sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta na gravidade do delito praticado e na reiteração delitiva do paciente, que já possui condenação anterior.

4. A sentença utilizou a técnica da fundamentação per relationem, válida na jurisprudência, para manter a custódia preventiva, em razão da inalteração do quadro fático-jurídico.

5. As medidas cautelares não se mostram adequadas ou suficientes diante da periculosidade do paciente e da ausência de estrutura local para fiscalização efetiva, sendo a prisão preventiva necessária e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva. A fundamentação per relationem é válida na sentença condenatória.
Medidas cautelares são insuficientes diante da periculosidade do agente e da estrutura local inadequada à sua fiscalização.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801914-31.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025).

Ademais, no caso concreto, com bem observado pelo juízo de primeiro grau na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e ainda nos transcorrer das informações prestadas a esta relatora, verifica-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade, decorre, como visto, da necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública e a própria aplicação da lei penal, considerando, ainda, nesse contexto que o coacto é possui outras anotações criminais em razão da prática de crime grave, como roubo e corrupção de menores (2002443-78.2023.8.14.0401), sendo, inclusive, condenado em outro processo criminal n.° 200001228220248140016.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente,

bem como a sua manutenção no decorrer da sentença condenatória, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, fazendo remissão a primeira decisão técnica plenamente autorizada pelos tribunais superiores e na medida em que há prova da materialidade do crime, sendo apreendidos 957,8g (novecentos e cinquenta e sete gramas e oitenta miligramas de “maconha”

e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Por fim, entendo que a situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025